Tribunal: TJMT
Processo: 1016554-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016554-57.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CINTYA DE SOUZA SILVA - CPF: 759.764.391-87 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE COMPATIBILDIDADE DE HORÁRIOS. SOBREPOSIÇÃO DE JORNADA E JORNADA EXAUTIVA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Cintya de Souza Silva sentença que indeferiu a pretensão inicial consistente em declarar a legalidade da acumulação dos cargos de “professora de educação básica” com “profissional técnico de nível médio em serviços de saúde do SUS” exercidos pela Requerente.

2. Compulsando a documentação acostada aos autos, constata-se que a requerente cumpre as seguintes cargas horárias nos dois cargos públicos que exerce:

a) PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS: 40 horas semanais, na função de auxiliar de enfermagem, sendo que o seu horário de trabalho é das 19:00 as 07:00 horas (plantão noturno), (id. 13658584), páginas 04 a 05 e id. 13658615, páginas 01 a 05.

b) PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA: 30 horas de trabalho semanais, na função de professora de biologia, cujas atividades são cumpridas no período matutino e vespertino, conforme id. 13658559, páginas 04 a 07 e id. 13658584, páginas 01 a 03.

3. A Constituição Federal estabelece como regra geral, o servidor público ocupar um único cargo e, de forma excepcional, a acumulação. Dentro desta excepcionalidade, a regra constitucional permite a acumulação entre dois cargos de professor ou um de professor com outro em caráter técnico ou científico ou ainda, dois cargos na área de saúde.

4. Entretanto, não basta à diversidade de cargos públicos na área de saúde, técnico ou científico ou dois de professor, necessário que haja a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna. Sendo assim, não se visualiza a compatibilidade dos horários entre os cargos ocupados pela requerente, vez que, como descrito acima, um deles possui a carga de 40 horas semanais e o outro de 30 horas semanais, ou seja, superando o limite de 60 horas semanais consolidado pela jurisprudência pátria.

5.Ademais, nota-se pelo id. 13658559, páginas 04 a 07 e id. 13658584, páginas 01 a 03, que a parte reclamante inicia sua carga horária como professora entre as 07:00 as 08:00 horas da manhã, sendo que na maioria dos dias é entre as 07:00 e 07:30 horas, inclusive em datas que acabou de sair do plantão noturno como auxiliar de enfermagem, a comprovar ainda mais a incompatibilidade de horários no caso concreto.

6.Com efeito, considerando que o plantão noturno como auxiliar de enfermagem finaliza as 07:00 horas da manhã e o horário em que a requerente inicia as suas atividades como professora, é inequívoco a ausência de intervalos interjornadas, de tempo hábil para o deslocamento de um local para o outro, bem como do devido descanso e alimentação necessários para o bom desenvolvimento dos serviços prestados.

7. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021